Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-72.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705842-72.2024.8.07.0012 RECORRENTE: ANTÔNIO JOÃO AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, mostra-se incabível a absolvição ou modificação do juízo condenatório. 2. É legítima a fixação da pena no mínimo legal quando favoráveis as circunstâncias judiciais, bem como a imposição do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando preenchidos os requisitos legais. 3. É possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, desde que amparada em elementos de prova constantes dos autos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo seja afastada a condenação ao pagamento de reparação mínima, aos argumentos de que não houve instrução probatória específica, bem como não existe descrição pormenorizada dos danos causados à vítima, tais como orçamento ou outro documento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “No caso em apreço, a vítima prestou depoimento em juízo, sob o crivo do contraditório, relatando de forma objetiva e coerente o acidente de trânsito causado pelo réu, bem como os danos materiais sofridos e a ausência de qualquer reparação. Especificamente, afirmou ter arcado com prejuízo no valor de R$ 3.695,00 (três mil, seiscentos e noventa e cinco reais) decorrente dos danos em seu veículo. Embora ausente documentação detalhada, tal valor foi apresentado de maneira espontânea e firme, não tendo sido objeto de impugnação específica pela defesa em sede judicial. Soma-se a isso o contexto em que os fatos ocorreram: colisão traseira entre veículos, com embriaguez do condutor causador do acidente confirmada pelo teste de alcoolemia e depoimentos testemunhais, o que corrobora a narrativa da vítima quanto à responsabilidade exclusiva do apelante. Ressalte-se que a fixação do valor mínimo no juízo criminal não exige liquidação exata do dano como na via cível, bastando a existência de elementos suficientes para o convencimento judicial, o que se verifica no presente caso. Assim, afasta-se tanto a alegação de ausência de instrução probatória quanto a de desproporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença por se mostrar razoável, proporcional e juridicamente amparado” (ID 76695603). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020